Tribunal: TJMT
Processo: 1021850-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MILTON DA SILVA (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
1. BUSCA PESSOAL EFETIVADA COM LASTRO NAS INFORMAÇÕES RECEBIDAS PELOS POLICIAIS E NO COMPORTAMENTO EVASIVO DO SUSPEITO AO AVISTAR A VIATURA –
AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DILIGÊNCIA – PRETENDIDO TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO FOI EXAMINADO PELO D. JUÍZO SINGULAR – INCOMPETÊNCIA DO EG. TJMT – AUTORIDADE COATORA É O DELEGADO DE POLÍCIA –
2. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA
– RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUJEITO QUE OSTENTA OUTRAS SEIS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO E HAVIA SIDO BENEFICIADO EM DATA RECENTE NO PEP QUE RESPONDE –
INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS SEVERAS

-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

O contexto dos autos revelando que a busca pessoal no paciente se deu porque os policiais receberam diversas denúncias anônimas no sentido de que ocorria a prática do comércio malsão em um determinado bairro da comarca de origem, para onde se dirigiram e se depararam com o increpado que, tão logo avistou a viatura, mudou abruptamente de direção, gerando fortes suspeitas de que seria o sujeito que comercializava drogas no local, tendo então sido realizada a abordagem e em sua posse encontrada as porções de maconha, não há razão para considerar nula a aludida diligência investigativa, tampouco a prisão preventiva decretada com base nas provas obtidas e o inquérito policial instaurado para apuração da conduta criminosa.

De mais a mais, inexistindo manifestação do d. juízo singular quanto ao pedido de trancamento do inquérito policial, não há como esse eg. Sodalício analisar a matéria, por não deter competência para tanto, uma vez que a d. autoridade tida por coatora é o Delegado de Polícia.

2.

Legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, por haver um risco concreto de reiteração criminosa por parte do encarcerado, inferido do histórico criminal que ostenta, uma vez que responde a um processo executivo, em que cumpre a pena unificada em razão de seis condenações definitivas por crimes dolosos, a sugerir que faz da prática criminosa o seu meio de vida e que não consegue conter o espírito transgressor da lei que aparenta possuir, notadamente porque há notícias de que no referido PEP foi progredido ao regime intermediário em data recente e pouco mais de seis meses em liberdade monitorada foi preso em flagrante pelo crime do caso em apreço, tornando-se insuficiente a sua mera vinculação às cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021850-18.2020.8.11.0000

IMPETRANTE(S)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S)

MILTON DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
,
em razão da suposta prática da conduta ilícita tipificada na norma penal incriminadora do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

Em suma, sustenta o impetrante que a
busca pessoal efetivada no paciente é ilegal, porquanto não satisfeitos os requisitos do art. 240, §2o, do CPP
, haja vista a inexistência de fundadas suspeitas de que estivesse na posse de produtos obtidos por meios criminosos, o que tornaria viciada a prisão preventiva decretada com base nas provas coletadas nestas circunstâncias, bem como a eventual instauração de inquérito policial contra si.

Lado outro, assevera ser
inidônea a fundamentação despendida no decreto prisional
, pois afirma que se encontra lastreado em elementos abstratos e genéricos que não evidenciam, de modo satisfatório, o

periculum libertatis
, além de nada ter sido citado quanto à insuficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP e, ainda, pede o trancamento de eventual inquérito policial a ser instaurado contra ele.

A ordem veio munida com os documentos de ID 62808486 ao ID 62808487.

Em razão da insuficiência da prova pré-constituída, foi concedido prazo para o impetrante emendar a inicial, o que foi devidamente cumprido com a juntada da petição e documentos de ID 63868470 ao ID 63868477.

Inexistindo tutela de urgência reclamada, foram solicitadas as informações à d. autoridade tida por coatora, prestadas sob o ID 65180478 e ID 65263968.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem
(ID 66933967).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Milton da Silva
se encontra preso preventivamente por praticar, em tese, a conduta ilícita tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, uma vez que teria sido surpreendido na posse de 114 (cento e quatorze) porções de maconha.

1.

Da aventada nulidade da busca pessoal – pretendido trancamento do inquérito policial eventualmente instaurado.

Depreende-se dos elementos informativos contidos nos autos que os policiais tinham recebido diversas denúncias no sentido de que no bairro Jardim Nova Barra, na Comarca de Barra do Garças/MT, ocorria o comércio ilícito de entorpecentes, para onde se dirigiram e supostamente se depararam com o favorecido nessa ordem, que, ao notar a presença da viatura, teria abruptamente mudado de direção, gerando fortes suspeitas de que seria o sujeito que praticava a mercancia espúria no local.

Assim, os agentes públicos realizaram a abordagem e, em buscas, localizaram os papelotes de maconha, os quais estavam, em parte, acondicionados no bolso direito da veste do increpado e outros em sua cueca.

Desta feita, não há como considerar a inexistência de fundadas suspeitas da prática criminosa pelo favorecido nessa ordem, pois não foi tão somente a sua mudança abrupta de direção ao notar a presença da guarnição da polícia que desencadeou a abordagem policial, mas, também, as informações previamente recebidas pelos investigadores de que naquela localidade estava sendo realizado o comércio malsão, a impedir que se considere, na via de cognição célere e sumária do
habeas corpus,
a ilegalidade das provas obtidas, bem assim da prisão preventiva com base nelas decretada e do inquérito policial instaurado contra o increpado.

De mais a mais, ressalto que o pedido de trancamento de inquérito policial deve ser analisado pelo d. juízo singular, sob pena de indevida supressão de instância, mesmo porque a autoridade tida por coatora é o Delegado de Polícia e não o d. magistrado de 1o grau, a tornar incompetente o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para o exame da matéria.

Nesse sentido é o precedente desse eg. Sodalício,
in verbis:

“HABEAS CORPUS - USO DE DOCUMENTO FALSO - IMPETRAÇÃO VISANDO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO A PARTIR DE OFÍCIO DE MAGISTRADO E REQUISIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ATO REQUISITÓRIO QUE SE EXAURE COM A INSTAURAÇÃO - AUTORIDADE COATORA - DELEGADO DE POLÍCIA - INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE - WRIT NÃO CONHECIDO.

Tratando-se de pedido de trancamento de inquérito policial, onde o ato requisitório se exaure com a sua instauração, compete ao juízo singular a apreciação da ordem impetrada, sob pena de supressão de instância, pois a autoridade coatora é o delegado de polícia. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça”
(N.U 0118662-23.2012.8.11.0000, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/10/2012, Publicado no DJE 19/10/2012)

Desta feita, não encontro motivos para acolher a tese defensiva de que a busca pessoal perpetrada no increpado não atende os requisitos do art. 240, §2o, do CPP e, por consequência, inexistem razões para considerar a custódia provisória e o inquérito policial viciados.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

De outro lado, quanto ao decreto segregatício, do exame das razões de decidir nele contidas, verifico que a d. autoridade judiciária de 1o grau respaldou a prisão preventiva na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o delito imputado é doloso e punido com reclusão em patamar máximo que ultrapassa 04 (quatro) anos.

Pertinente ao
fumus comissi delicti
,
esclareceu que os elementos de cognição contidos no caderno investigativo, notadamente o laudo pericial e as declarações colhidas na Delegacia de Polícia, dão conta do possível envolvimento do paciente com o narcotráfico, uma vez que, em tese, foi surpreendido na posse de 114 (cento e quatorze) porções de maconha.

E, em relação ao
periculum libertatis
frisou a indispensabilidade da custódia provisória para a
garantia da ordem pública
, por verificar um risco concreto de reiteração criminosa, inferido do histórico criminal ostentado pelo encarcerado, que responde ao Processo Executivo n.o
0005938-40.2007.8.11.0004, em que cumpre pena em razão de seis condenações, sendo três por roubo majorado, uma por lesão corporal em contexto de violência doméstica, uma por constrangimento ilegal e uma por furto, tendo sido beneficiado com a progressão ao regime semiaberto no dia 18/03/2020.

Desta feita,
à semelhança do que externado pelo d. juízo de 1o grau, considero que o registro penal em nome do encarcerado demonstra que, aparentemente, faz da prática criminosa o seu meio de vida, além de indicar uma aparente certeza pela impunidade e uma indiferença com as determinações judiciais, a gerar um prognóstico de que, colocado em liberdade, muito provavelmente, encontrará os
mesmos estímulos para persistir no comportamento ilícito.

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os, em detrimento das garantias fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

Seguindo a mesma linha intelectiva,
esse eg. Sodalício firmou o seu posicionamento, ao editar o
Enunciado orientativo n.o 6
da TCCR/TJMT, que preconiza,
in verbis:

“
6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Logo, diante de tais argumentos, considero que o pronunciamento judicial proferido na instância primitiva está idoneamente fundamentado, pois lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Desta feita,
não vislumbro a possibilidade de conceder a liberdade provisória ao paciente, tampouco substituir a sua prisão por cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, as quais, a toda evidência, seriam inócuas para proteger a ordem pública, pois não há como existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos delitos e desafiando a paz a que todos possuem direito.

De mais a mais, uma vez que o contexto dos autos revela que nos autos do PEP n.o
0005938-40.2007.8.11.0004 o favorecido nessa ordem foi progredido ao regime intermediário no dia
18/03/2020
e, pouco mais de seis meses em liberdade monitorada, foi novamente preso em flagrante pelo delito do caso em apreço, não há como considerar que a sua mera vinculação ao processo mediante a fixação de restrições não prisionais seria suficiente para afastá-lo da criminalidade, a sugerir que apenas a prisão preventiva, nesse momento, apresenta-se suficiente e eficaz para a garantia da segurança pública.

Outrossim, a
substituição almejada encontra óbice no fato de que o increpado se encontra enclausurado cautelarmente
a bem da ordem pública
, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
- grifei.

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Portanto, idoneamente justificada a decisão segregatícia em argumentos idôneos,
não há falar em revogação da medida extremada.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
MILTON DA SILVA
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020